Tribunal: TJMT
Processo: 1025825-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025825-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL INACIO DA CRUZ - CPF: 042.443.911-50 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - INDEFERIMENTO DE INDULTO - PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR DELITO COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS
-
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - EXCEÇÃO À REGRA GERAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - JULGADOS DO TJDFT E TJMG - PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - APRECIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTOS DO TJMT E TJMG - RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE PARA RECONHECER O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DE
INDULTO
.

O c. STJ vem firmando posição no sentido de que,
“embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma”
, a qual
“excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do
indulto
presidencial a condenados pelo cometimento do delito
de tráfico privilegiado”
(HC nº 812343/SP; AgRg no HC nº 820.560/SP; EDcl nos EDcl no AgRg no HC nº 818.978/SP;
AgRg no HC nº 878.816/SP).

“Conquanto o art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, não permita a concessão de indulto pleno para delitos cuja pena máxima em abstrato ultrapassa cinco anos, o art. 7º, inciso VI, do aludido Decreto, autoriza a concessão do benefício aos condenados por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), devendo prevalecer, no caso, a norma mais benéfica ao apenado. 2. Se o apenado cumpria os requisitos para a concessão do indulto, na data da edição do Decreto nº 11.302/2022, deve ser declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do CP. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJDFT, Acórdão 1754481, 07319779420238070000)

“A interpretação de que o artigo 7º, inciso VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no artigo 5º, do Decreto n. 11.302/2022, encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e determina a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado
.” (TJMG,
Habeas Corpus
Criminal nº 1.0000.23.343002-4/000)

Se inexiste análise do Juízo da Execução Penal quanto ao preenchimento ou não dos requisitos subjetivos, estabelecidos Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o Tribunal não pode substituir o juiz natural, acerca da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, AgExPe NU 1008982-03.2023.8.11.0000; TJMG, AgExPe nº 1.0079.15.042166-1/001).

Recurso provido parcialmente

para reconhecer o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto [
Decreto Presidencial nº 11.302/2022]
pelo tráfico privilegiado, reservando-se ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos subjetivos, para deferimento ou não do benefício postulado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1025825-43.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: RAFAEL INACIO DA CRUZ

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por RAFAEL INACIO DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução penal (SEEU 2000236-54.2022.8.11.0004), que indeferiu indulto natalino em cumprimento de pena por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que preencheria o requisito objetivo para concessão do indulto sob assertiva de que o tráfico de drogas privilegiado não teria sido cometido em concurso [material ou formal] com crimes impeditivos e
“o Decreto nº 11.302/2022 expressamente veicula ser possível a concessão do benefício”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto e, por conseguinte, extinta a punibilidade (ID 188394650).

Prequestiona o art. 69 e art. 60, ambos do CP, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 5º, LVII, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 5º, art. 7º e art. 11º do Decreto nº 11.302/2022 (ID 188394650).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 188394650).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 188394650).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. REGRA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL. TEMA 600 DO STF. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

(Domingos Sávio de Barros, procurador de Justiça – ID 194931697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 14.05.2015, com sentença transitada em julgado no dia 31.8.2020 (SEEU 2000236-54.2022.8.11.0004; ação penal nº 5462-21.2015.811.0004 - Código 202957).

Em 16.8.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino mediante a seguinte fundamentação:

“[...]- Da interpretação sistemática do Decreto n.º 11.302/2022, conclui-se que a exceção do tráfico de drogas ‘privilegiado’ no rol do art. 7.º, que elenca os delitos não passíveis de concessão do indulto natalino, é tão somente para prever expressamente que aquele crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena.

Logo, a exceção prevista no inciso VI do art. 7.º do Decreto n.º 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5.º, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos.

- Por conseguinte, considerando a sanção máxima prevista no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 [15 anos] e a mínima fração da redutora do §4.º [1/6], alcança-se a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, que, por ser superior a cinco anos, impede a concessão do indulto aos condenados pelo crime de tráfico de drogas ‘privilegiado’.

Agravo em execução conhecido e desprovido.
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - SEEU 2000236-54.2022.8.11.0004).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto por entender que o inciso VI, art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022 [
“tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo”
] não se mostra aplicável porque o agravante cumpre pena por tráfico de drogas privilegiado, que possui pena máxima em abstrato de 15 (quinze) anos, de modo que não preencheria o requisito previsto no art. 5º do Decreto Presidencial em pauta [
“Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
].

Anote-se que este e. Tribunal de Justiça tem decidido que a exceção prevista no inciso VI, art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5º, que exige a condenação por crime com pena privativa de liberdade máxima de até 5 (cinco) anos, ao passo que a redução do
tráfico

privilegiado
no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) corresponde a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses, a obstar a concessão do benefício (TJMT,

AgExPe NU 1025696-38.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 26.1.2024; AgExPe NU 1025684-24.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2023; AgExPe NU 1025836-72.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2023).

Todavia, o c. STJ, em sentido contrário, vem firmando posição no sentido de que,
“embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma”
, que
“excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do
indulto
presidencial a condenados pelo cometimento do delito
de tráfico privilegiado”
(HC nº 812343/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2023; AgRg no HC nº 820.560/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2023; EDcl nos EDcl no AgRg no HC nº 818.978/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.12.2023;
AgRg no HC nº 878.816/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2024).

Nesse tema, destacam-se julgados do e. TJDFT e. TJMG:

“Conquanto o art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, não permita a concessão de indulto pleno para delitos cuja pena máxima em abstrato ultrapassa cinco anos, o art. 7º, inciso VI, do aludido Decreto, autoriza a concessão do benefício aos condenados por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), devendo prevalecer, no caso, a norma mais benéfica ao apenado. 2. Se o apenado cumpria os requisitos para a concessão do indulto, na data da edição do Decreto nº 11.302/2022, deve ser declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do CP. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJDFT, Acórdão 1754481, 07319779420238070000, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 18.9.2023)

“A interpretação de que o artigo 7º, inciso VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no artigo 5º, do Decreto n. 11.302/2022, encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e determina a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado
.” (TJMG,
Habeas Corpus
Criminal nº 1.0000.23.343002-4/000 - Relator: Des. Evaldo Elias Penna Gavazza - 21.2.2024)

No contexto jurisprudencial, reconhece-se a pertinência para concessão do benefício.

Não obstante inexiste análise do Juízo da Execução Penal quanto ao preenchimento ou não dos requisitos subjetivos, estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

O Tribunal não pode substituir o juiz natural, acerca da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, AgExPe NU 1008982-03.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2023; TJMG, AgExPe nº 1.0079.15.042166-1/001 - Relator: Des. Fortuna Grion - 30.7.2020).

Portanto, a apreciação do preenchimento dos requisitos subjetivos deve ser reservada o Juízo da Execução Penal.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto [
Decreto Presidencial nº 11.302/2022]
pelo tráfico privilegiado, reservando-se ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos subjetivos, para deferimento ou não do benefício postulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024